Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010435-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA
AGRAVADO(AS):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leandro Araújo da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (1001491-60.2019.8.11.0007), indeferiu o pedido de substituição dos bens indisponibilizados no âmbito do processo, pela penhora de um imóvel urbano de propriedade do Agravante (id. 42654962).
O Recorrente informa que fora demandado nos autos da Ação Civil Pública, em razão de supostas práticas de atos de improbidade administrativa, consistente em fraude à licitação.
Aduz que o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada, feito pelo Ministério Público, na ação em comento, para o fim de determinar a indisponibilidade de bens dos acusados, no importe de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).
Assevera que a inicial da Ação Civil Pública é lacunosa, porquanto não identifica, com precisão, a conduta ímproba, atribuída a cada um dos acusados, tampouco evidencia o prejuízo, supostamente, causado ao erário.
Informa que apresentou requerimento para substituir a referida indisponibilidade de bens, por um imóvel urbano, com valor de mercado compatível com os valores apresentados pelo parquet.
Alega que a decretação da indisponibilidade de bens, em especial, os ativos financeiros de sua empresa, não se mostra razoável, porque poderá resultar em grave prejuízo, inviabilizando, o seu funcionamento, e prejudicando, inclusive, o possível ressarcimento, em caso de eventual e distante condenação.
Dessarte, diante do indeferimento do pedido de substituição, requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a decisão agravada, para autorizar a retirada das restrições das contas bancárias, bem como deferir a substituição do bem oferecido em garantia.
Aduz, ainda, que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
É o necessário à análise e decisão.
Como visto, pretende, o Agravante, a tutela recursal suspensiva da decisão que indeferiu o pedido de substituição da indisponibilidade de bens, por um imóvel urbano.
A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação Civil Pública, no ponto que interessa à demanda, ficou assim consignada:
INDEFIRO o pedido de ID. 26623201, isso porque, apesar de duas avaliações unilaterais sugerirem que o valor do imóvel apresentado seja SUPERIOR a R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais), verifico que o Réu Leandro Araújo da Silva o adquiriu pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, observando a imagem que instrui os autos, verifica-se que o imóvel não possui qualquer edificação, logo, é controvertido o valor indicado. Além disso, a penhora de dinheiro tem preferência sobre outros bens. Ademais, conforme anteriormente consignado, a indisponibilidade dos bens dos Requeridos é destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação. Por fim, com o escopo de verificar se houve a assinatura da escritura abaixo do valor real, OFICIE-SE a RECEITA FEDERAL para que tome ciência do valor das avaliações do imóvel, bem como do valor declarado na escritura. Enviando-se, junto ao ofício, cópia das avaliações, bem como da matrícula do imóvel.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da legislação processual anterior, o atual ordenamento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque é controverso o valor do imóvel apresentado com o fito de substituir a indisponibilidade de bens, inicialmente, determinados pelo Magistrado de piso, na ação de base.
Ademais, a indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntária, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito, de modo que a medida apenas impede que o proprietário se desfaça de seu patrimônio.
Dessarte, a indisponibilidade cautelar tem contornos diversos da penhora, que é ato executivo.
Assim, não obstante a indisponibilidade limite-se a manter aqueles bens no patrimônio do devedor, a individualização da responsabilidade patrimonial, com a especificação de quais bens serão destinados à satisfação daquele crédito determinado, somente ocorrerá por força da penhora. No entanto, a indisponibilidade cumpre a função de conservar os bens, evitando que sejam subtraídos ou alienados, de forma eficaz, em prejuízo ao cumprimento da ação. Subsiste, no entanto, para o proprietário, a utilização ou posse do bem ou direito e a percepção dos frutos dele advindos.
Com efeito, no caso concreto, observa-se, na escritura anexada, que o valor registrado do referido imóvel foi de R$100.000,00 (cem mil reais), assim, aliados às imagens apresentadas, dando conta de que não há qualquer edificação no aludido imóvel, verifica-se que há dúvida, razoável, quanto ao valor do imóvel apresentado para substituição.
Outrossim, anoto que não há sinalização de que aguardar o exame da matéria, pelo Colegiado, resultará em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Assim, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.